Tribunal: TJPA
Processo: 0005668-62.2017.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005668-62.2017.8.14.0107

APELANTE/APELADO: VALDINAR CHAGAS DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE LESÕES CORPORAIS QUALIFICADAS PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LAUDO PERICIAL NULO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Constata-se nos autos que o laudo pericial foi realizado por um único perito
ad hoc,
à revelia do disposto no art. 159, §1º do CPP, motivo porque há de ser declarado nulo. Ausente, portanto, a prova de materialidade do delito, assim como duvidosa a autoria delitiva, tornando forçosa a absolvição do acusado, ante a máxima do
in dubio pro reo.

2. Apelação conhecida e provida.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
dar provimento ao recurso de apelação criminal.

13ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, com início em 09 de maio e término em 16 de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 19 de maio de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
VALDINAR CHAGAS DOS SANTOS JUNIOR
em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da vara Única de Dom Eliseu/PA, em 25.06.2019 (Num. 8396270 - Pág. 1/4), nos autos da Ação Penal nº 0005668-62.2017.8.14.0107 (migrado ao sistema PJE), em que foi condenado à pena de 03 (três) meses de detenção pelo crime de lesões corporais qualificadas pela violência doméstica, nos termos do art. 129, §9º do CP, tendo como vítima sua esposa, a nacional Cleonice Silva Santos.

Em suas razões recursais Num. 8396271 - Pág. 1/7, o apelante impugna somente o mérito da sentença, defendendo sua absolvição por insuficiência de provas e, alternativamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões de Num. 8396271 - Pág. 15/17, o Ministério Público anuiu à tese defensiva, pugnando pela reforma da sentença, com consequente absolvição do acusado por insuficiência de provas.

No mesmo sentido, o
parquet
de 2º grau opinou pelo provimento do recurso, ante a ausência de provas contundentes para a condenação.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

II – Do mérito Recursal

Narra a denúncia que no dia 09.03.2017, por volta das 20 horas, o acusado, esposo da vítima, ofendeu sua integridade física, causando variadas lesões corporais. Teria ele entrado à força no imóvel dela e a agredido, empurrando-a para cima da cama e começado a enforca-la.

Após luta corporal entre os dois, a vítima conseguiu se desvencilhar, porém após certo tempo, o agressor reiniciou os atos de enforcamento, empurrando-a contra as grades da casa. Derrubou ainda a esposa, e pisou em sua cabeça e pescoço, bem como ameaçou agredi-la com um cabo de rodo, tendo a vítima avisado que gravaria as agressões, momento em que elas cessaram.

Quanto ao crime de lesões corporais qualificadas pela violência doméstica, diz o art. 129, §9º do CP:

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

[...]

§ 9
o
Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:
(Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006)

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.
(Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006)

A denúncia foi recebida em audiência preliminar, em 06.09.2018 (Num. 8396263 - Pág. 1).

Constam como elementos informativos nos autos, os documentos de boletim de ocorrência narrado pela vítima, comunicando as agressões em 08.03.2017, porém somente lavrado em 11.03.2017. Narra, porém, outras agressões do acusado contra si e contra o filho do casal, de 03 anos, as quais não foram incluídas na denúncia - Num. 8396257 - Pág. 8; depoimento da vítima perante a autoridade policial, em 11.03.2017 - Num. 8396257 - Pág. 10; depoimento da testemunha Maria Ambrozia Pereira Silva ( Num. 8396257 - Pág. 12) e depoimento da testemunha Eunice Pereira Silva (Num. 8396257 - Pág. 13); depoimento da testemunha Cleyton de Jesus da Costa (Num. 8396257 - Pág. 15); interrogatório do acusado (Num. 8396257 - Pág. 17/18); nota de ciência de medidas protetivas em favor da vítima, firmadas pelo delegado de polícia - Num. 8396257 - Pág. 20;
laudo de lesões corporais, realizado em 10.03.2017, concluindo pela ofensa à integridade física ou à saúde da vítima, por meio de empurrões e apertos. Indica a existência de equimose no braço direito, coxa esquerda e escoriações pelo corpo. Refere que a vítima afirmou estar grávida, porém sem exame que comprovasse a gestação.
Laudo assinado por um único médico nomeado perito
, em contrariedade ao disposto no art. 159, §1º do CPP

- Num. 8396257 - Pág. 21
; mensagens telefônicas supostamente trocadas pela vítima e o investigado, indicando a relutância da vítima em aceitar o término do relacionamento - Num. 8396258 - Pág. 3/23; fotografias tiradas pela vítima dela própria e do filho do casal lesionados - Num. 8396258 - Pág. 24 a Num. 8396259 - Pág. 3.

Em juízo, em sede de resposta escrita à acusação, o acusado apresentou como provas mensagens telefônicas mantidas supostamente entre a vítima e o acusado, nas quais a vítima demonstra não querer terminar a relação, ora sob o número 94 – 98804-4948, ora

sob o número 94 – 98117-0769 - Num. 8396264 - Pág. 24 a Num. 8396265 - Pág. 8 e Num. 8396265 - Pág. 10/15 e

prints
de redes sociais da vítima - Num. 8396265 - Pág. 9 e Num. 8396265 - Pág. 16/20.

Em audiência de instrução e julgamento realizada em 21.02.2019 (Num. 8396268 - Pág. 1/2), foram ouvidos a vítima, testemunhas e o acusado. O ato judicial foi gravado em mídia juntada aos autos. A vítima, ouvida primeiramente, em resumo, assim declarou:

[Num. 8396273] que são casados há 08 anos; que as agressões começaram com uns 13 meses de casado; que o acusado era muito ciumento; que quando chegou do serviço, estando o acusado desempregado em casa, já foi sendo agredida; que por ser evangélica, aceitou as desculpas do acusado; que a partir daí, sempre que tinha alguma questão de ciúme, ele a agredia; que as irmãs sabiam; que sempre perdoava, porque são religiosos, era o primeiro marido, tinham um filho; que o filho viu várias vezes; que quando ele começou a agredir o filho, a depoente sentiu mais do que se fosse em si; que foram 08 anos assim; que sempre inventava desculpas para

não dizer que estava apanhando em casa do marido;
que no dia dos fatos, que o acusado estava conversando com outra pessoa pelo tablet do filho, a depoente ameaçou mostrar aos irmãos da igreja; que então ele pulou o muro, invadiu a casa e começou a agredir a vítima, porque não queria que a depoente mostrasse aos irmãos da igreja; que foi quando começou a agressão; que o filho ficou gritando; que jogou a depoente na cama e começou a agredi-la; que hoje vê que foi um erro perdoar as agressões;
que se você aceita o primeiro tapa e perdoa, ai as agressões seguem; que sempre orientou os alunos a não aceitarem; que confirma
que o acusado a derrubou no chão, pisou na sua cabeça, pescoço; que a força de homem é diferente; que trabalhava de manhã, tarde e noite, estava trabalhando corrida; que depois que saiu para fora, o acusado chegou e derrubou, que sua irmã pulou o muro e disse que se ele continuasse fazendo aquilo, ela ia chamar a polícia; que estão separados; que o acusado voltou a procurar a depoente várias vezes; que a depoente também o procurou
; que o casal tinha um carro, que era dos dois, e a depoente queria reaver uma parte que lhe cabia; que queria receber sua parte; que pediu pelo menos cinco mil reais, para passar o carro ao nome do comprador;
que queria voltar pra reaver o dinheiro, para pagar contas; que queria ser ressarcida pela venda do carro;
que a casa em que moravam era da sua irmã; que foi várias vezes atrás dele, porque queria reaver o dinheiro;
que foi antes da agressão, quando o acusado estava na casa de Cleyton, pois o acusado estava com o cheque que o homem havia dado, pois queria reaver o dinheiro;
que é mentira as acusações do acusado, de que teria gasto o dinheiro do cartão
; que pegou a mochila para pegar o tablet do filho, pois era de seu filho; que quando pegou o tablet, o acusado já tinha apagado tudo; que suas sobrinhas tinham encontrado as mensagens, os vídeos; que quando pegou a bolsa do acusado, pegou somente o tablet, devolveu e foi embora; que depois o acusado entrou de volta na casa da depoente
, mas... ; que não é verdade que foi à casa do acusado pegar suas coisas; que não é verdade que tenha dito que os objetos estavam na casa de uma amiga; que não tem como saber o que acontece na casa do acusado, pois só tem como saber o que acontece na sua casa
; que nunca se auto lesionou com o cabo de rodo; que o acusado já não morava com a depoente, quando pulou o muro; que ele arrombou a grade para entrar na casa;
[...] que as agressões eram mais pelo ciúme que o acusado tinha da depoente; que na época dos fatos, Davi tinha 2 a 3 anos;

[Num. 8396276] que as mensagens devem ter sido apresentadas pelo acusado;
que o número era da depoente, mas não tem mais ele; que o acusado fez print do celular dele; que confirma o teor da conversa; que as fotos entregou para a Dra. Juliane, na delegacia; que as mensagens não foi a depoente quem entregou; que queria voltar com ele para ressarcir o dinheiro do carro que tinham vendido;

Em seguida, foi ouvida a testemunha Maria Ambrozia Pereira da Silva, mãe da vítima, que, em síntese, afirmou:

[Num. 8396274] que presenciou os fatos no dia 09.03.2017; que sempre teve a chave da casa da vítima; que vez em quando ia lá;
que chegou lá, abriu o portão, viu a janela do quarto aberta, mas tava no cadeado; que quando chegou, ele tava agredindo ela, batendo nela, enforcando e ela gritando; que ficava olhando e não dizia nada, que quando ele batia, que ela se levantava, pegava o cabo da vassoura e dava; que dizia “não bate não, mata logo”, aí ele se espantava e parava; que não foi só uma ou quatro vezes, com doze meses de casada começou isso;
que a primeira vez, ele bateu tanto nela, que chegou em casa chorando, dizendo que amava ela; que perguntavam porque isso;
que chegou a ver a vítima desmaiada em cima da cama
;
que não estavam separados quando aconteceram os fatos; que passavam dois, três dias separados, e depois voltavam porque ela pedia pra voltar;
que o acusado vendeu um carro que ela tinha, que comprou e pagou sozinha;
que ela pedia para eles voltarem; que a vítima queria voltar pra ele, porque ele não podia vender o carro; que o acusado só deu 5 mil reais à vítima; que agora a vítima diz que não quer mais saber dele; que o número deve ser de Cleonilde;
[promotor mandou a testemunha ligar para o número indicado nas conversas de celular, aparecendo o nome da vítima];
que a vítima trouxe a bolsa do acusado, mas devolveu ao irmão dele; que devolveu a carteira dele, na casa dela mesmo.

A próxima testemunha ouvida foi Cleyton de Jesus da Costa, o qual, em suma, assim depôs:

[Num. 8396275] que é amigo de todos os envolvidos no processo; que o que sabe é que o acusado dormiu duas vezes na casa do depoente; que ela também foi na casa do depoente; que nunca viu baderna,
nunca os viu brigando; que a vítima ia na casa do depoente para tentarem se reconciliar; que o acusado dizia à sua esposa que não queria mais; que nunca viu nada na casa deles; que só sabe que a vítima foi à sua casa, mas não fez baderna; que apenas tentava reconciliar; que tentou de tudo para voltar e não estava mais dando; que é verdade que o acusado pedia para não atender a vítima, pois não queria confusão na casa do amigo
; que o depoente queria ajudar tanto um quanto o outro; que o acusado realmente foi para Ulianópolis/PA; que a vítima ligava para o depoente, para saber se Junior estava na sua casa ainda; que quando ligou, o acusado já estava na casa de “Barnabé”;
que a vítima ligava sim, para saber se o acusado estava em casa; que era amigo do casal
; que quando o acusado casou com a vítima, conheceu a vítima pelo acusado;
que nunca vi agressões; que era sempre amor; que nunca esperou acontecer isso; que ver o casal na rua e dentro de casa ser assim; que nunca viu a vítima com marcas.

Posteriormente, foi ouvida a irmã da vítima, Eunice Pereira Silva, que resumidamente disse:

[Num. 8396277] que é irmã e vizinha da vítima; que presenciou os fatos; que passava várias noites acordada, avisava sua mãe; que pulou o muro, no quintal deles e viu ele batendo nela; que estava com o pau da vassoura batendo nela; que o menino deles tava chorando por perto, ele empurrou o menino para o lado; que ligou para a mãe, para ela ir onde eles tavam lá; que quando chegou, ele já tinha pulado o muro; que estavam lá dentro os dois, brigando; (incompreensível); que ele batia nela, chegava lá de novo, que a vítima gostava dele; que via ele pedindo pra voltar; que a vítima aceitava porque gostava dele;
que de manhã cedo, eles estavam brigando, aí avisaram: “Nice, teu cunhado tá batendo na tua irmã”; que quando chegou, ele já tava no muro, com a escada; pulou o muro e disse que viu o cunhado batendo nela;

que viu quando ele empurrou ela no portão, que disse para ele não fazer isso não
; que ele mandou dar parte; que nesse dia foi isso; que o acusado estava com ciúme da vítima
; que os dois estavam juntos;
que eles tinham brigado e a vítima o deixou para fora; que quando brigavam, a vítima trancava o portão; que não sabe se estavam separados;
que a briga foi de noite
.

Como informante arrolado pela defesa, foi ouvido Valter da Silva Santos, irmão do acusado, que, em síntese, declarou:

[Num. 8396278] que na data dos fatos, o acusado estava trabalhando lá; que não estava na cidade no dia dos fatos; que acha que a acusação da vítima decorreu da não aceitação da separação;
que presenciou escândalo da vítima na frente da psicóloga, porque não aceitava a separação
; que a vítima tentou várias vezes voltar com o acusado, mesmo depois da acusação; que a vítima ligava para ele; que a vítima queria que o depoente intermediasse o retorno do casal;
que pela religião, aconselhou o irmão a não se separar; que quando ele chegava, ela deixava ele do lado de fora; que a vítima entrou em jejum por conta própria para ver se o casal voltava; que a vítima emagreceu muito; que o ministério da igreja tentou ajudar; que não tinha jeito; que conviveu com o casal; que então o casal se separou;
que nunca presenciou qualquer queixa da vítima de ser agredida pelo acusado;
que seu irmão falava dos problemas do casamento.

Por fim, realizado o interrogatório do acusado, este, em outros termos, assim afirmou em juízo:

[Num. 8396279]
que discorda das acusações; que se empurraram; que não vai negar; que nega ter havido agressões; que nunca chegou a esse tipo de agressão; que se xingavam, mas não se agrediam fisicamente; que a vítima mordia, que a empurrava; que às vezes se machucavam; que por força das brigas, deu início ao divórcio, pois podia vir a machucar a vítima; que arrancou realmente a grade da casa;
que a vítima foi a Ulianópolis, pegou um chaveiro, entrou no apartamento do acusado, pegou roupas do acusado; que ficou sabendo, pegou o veículo, veio à cidade, e pulou o muro; que a carteira de trabalho foi pega, o aparelho do trabalho; que os pertences até hoje estão com ela; que só pediu as suas coisas;
que pretendia arrebentar a porta, no momento em que ela apareceu;
que só pediu suas coisas, que ela já tinha medida protetiva, da qual nem sabia;
que quando ia sair, os policiais o barraram
; que disseram que é melhor ficar, porque ela queria te detonar; que o tablet era da empresa, em que trabalhava, que comprou de uma terceira pessoa; que estava atendendo o JK, quando a vítima pegou a mochila do acusado, com catálogos e produtos da empresa, e levou para casa; que procurou os policiais, que foram até ela, mas ela negou que tivesse pegado; que o tablet era pessoal do acusado para trabalho e havia outro que era de seu filho;
que o acusado admite que era ciumento, quando ela mostrava; que não achava correto o casal ter intimidade; que a vítima não abraçava o acusado, porque teria isso com outros; que tinha ciúme sim, mas não chegava ao ponto de agredir; que nunca chegou a agredir a vítima; que ainda não estão divorciados
;
que foram duas situações diferentes
; que a primeira,
foi em 2017
, quando a vítima pegou a mochila do acusado, sendo presenciado pela pessoa que o depoente atendia;
que o episódio em que pulou o muro, já foi depois
; que quando estavam na psicóloga, que a vítima denunciou; (inaudível) que a chave de casa ficava com o acusado, que foi em casa, pegou o seu tablet e alguns papeis da empresa;

que no dia que pulou o muro, fez isso porque acredita que a vítima foi em Ulianópolis, pegou roupas, televisão, perfumes, cremes, sapatos, ternos da igreja, notebook, tapete da sala, alguns perfumes, roupas íntimas; que outro dia a vítima pegou a mochila; que quando a vítima pegou as coisas do acusado, o tablet não estava no apartamento
; que a vítima até pediu um filho; que a vítima até afirmou que estava grávida; que é mentira; que estava disposto a voltar, a cuidar dela e do filho, mas era mentira; que pegou o
whatsapp
do acusado e se passou por ele, dizendo à advogada que ia desistir do divórcio, pois “iria voltar com a esposa”;
que foi a vítima quem mandou as mensagens dizendo que ia desistir do processo;
que a vítima estava tomando uns remédios controlados; que pelo que sabe ela ficou afastada do trabalho; que não sabe se a vítima tentou suicídio
; que não mais se reconciliaram depois dos fatos; que nas audiências de divórcio, a vítima não demonstrou interesse em se divorciar;
que sobre a venda do carro, ele foi vendido a um cidadão do Maranhão; que os dois concordaram que vendessem o carro, que o rapaz deu metade do dinheiro nas mãos da vítima, em espécie, e o restante em cheque; que passados alguns dias, a vítima chegou, chamou o acusado, dizendo que queria o cheque; que disse que passaria o cheque; que o comprador disse que só pagaria o cheque ao Junior; que a vítima ligou, para irem juntos, que o cidadão pagou a ela o valor total do carro;

Foram as provas produzidas em juízo.

Em alegações finais, tanto o Ministério Público, enquanto órgão acusatório, quanto a defesa pugnaram pela absolvição do réu pela insuficiência de provas de autoria. A despeito disso, foi proferida a sentença condenatória ora impugnada.

Pois bem. Analiso inicialmente a questão atinente à materialidade delitiva. Consta nos autos o laudo pericial de
Num. 8396257 - Pág. 21,
no qual se conclui pela ofensa à integridade física da vítima, por meio de empurrões e apertos. Indica a existência de equimose no braço direito, coxa esquerda e escoriações pelo corpo. Refere que a vítima informou estar grávida, porém não apresentou qualquer exame a atestar o estado gravídico. Quanto à forma do exame, constato que foi realizado por um único médico, nomeado
ad hoc
para realização do exame. Sobre o tema, dispõe o art. 159, §1º do CPP:

Art. 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior.
(Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

§ 1
o
Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.

Como se observa, o exame pericial, para ter validade quando realizado por perito não oficial, necessita ser realizado por duas pessoas dotadas de idoneidade e portadores de diploma de nível superior, preferencialmente na área específica. No caso em tela, somente um médico assinou o laudo pericial, em afronta à determinação legal. A doutrina de Távora, acerca da validade do exame, diz:

Quanto ao número de peritos participantes, o verbete sumular nº 361 do STF aduz que no processo penal, é nulo o exame realizado por um só perito, considerando-se impedido o que tiver funcionado, anteriormente, na diligência de apreensão. Vale destacar que tem sido dito
que referida nulidade assume caráter meramente relativo,
aplicando-se apenas às perícias não oficiais e que a parte que se sentir prejudicada deve argui-la oportunamente, devendo demonstrar a ocorrência de prejuízo.

Para nós, contudo, cuida=se de formalidade essencial que diz respeito à prova que funda a acusação e que repercute na ampla defesa. A nulidade decorrente do seu desacatamento é absoluta e determina a invalidação do ato, sem necessidade de se indagar sobre prejuízo, porque este é presumido nessas hipóteses. Ainda se fosse o caso de permitir se falar em prejuízo, não caberia ao imputado demonstrá-lo, porém ao juiz evidenciar que o ato feito por outra forma não causou prejuízo a direito fundamental do imputado. (2021, p. 740-741)

(Grifei)

Acompanho o entendimento doutrinário, que parece ser corroborado pelo entendimento jurisprudencial, a exemplo do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do
AgRg no AgRg no AREsp: 1552364 RJ 2019/0227519-0, de relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, que assim consignou:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 241-B DA LEI N. 8.069/90 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ? ECA). PORNOGRAFIA INFANTIL. 1) VIOLAÇÃO AO ART. 159, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ? CPP. LAUDO PERICIAL ASSINADO POR UM PERITO NÃO OFICIAL. 2) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Esta Corte tem entendido pela validade dos exames periciais assinados por apenas um perito oficial, como o caso dos autos. A exigência de o laudo técnico ser assinado por dois peritos se faz somente quando se tratar de especialistas não oficiai
s ( AgRg no AREsp 584.982/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 21/3/2018). 1.1. Perito oficial é aquele investido no cargo por lei, caracterizando-se como auxiliar da justiça, submetendo-se, inclusive, às mesmas causas de suspeição e impedimento impostas ao magistrado ( AgRg no AREsp 584.982/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 21/3/2018). 1.2. No caso concreto, o laudo pericial no computador foi realizado em laboratório público por uma pessoa idônea, perito não oficial (embora servidor público), motivo pelo qual foi afastada a materialidade delitiva e absolvido o agravado. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1552364 RJ 2019/0227519-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020)

(Grifei)

Sendo assim, por se tratar de nulidade absoluta e, portanto, questão de ordem pública, entendo necessário seu reconhecimento de ofício, a despeito do silêncio das partes, haja vista que utiliza-la como prova de materialidade
in casu
implica fragilizar os princípios do contraditório, da ampla defesa, da vedação às provas ilícitas e, ainda, ao devido processo legal.

Portanto, não há nos autos prova efetiva da materialidade delitiva. As fotos apresentadas pela vítima, sob o Num. 8396258 - Pág. 24 a Num. 8396259 - Pág. 3, não indicam data de sua produção, o que impede que elas, sozinhas, sustentem a materialidade do crime de lesões corporais, haja vista que não foram produzidas em sede policial, mas sim foram entregues à autoridade policial pela própria vítima, como esta declarou em seu depoimento.

Mesmo quanto à autoria delitiva, a condenação não se sustenta. O depoimento da vítima não foi contundente quanto aos fatos contidos na denúncia. Ela afirma que sofreu lesões corporais ao longo de todo o casamento, porém, no que tange aos fatos concretos ora apurados, oscila nas informações. Afirma que foi lesionada em sua cabeça e pescoço, porém o laudo pericial indicava equimoses no braço e coxa, mas não no pescoço e cabeça. O documento declara a existência de escoriações pelo corpo, mas não descreve em quais partes do corpo. Inclusive, consigna que a vítima declarou estar grávida, porém sem apresentar provas.

Em juízo, o acusado informou que se tratava de mentira para reatar o relacionamento e a vítima nada disse quanto ao suposto segundo filho do casal, levando a crer que realmente se tratava de mentira.

Ressalto, por oportuno, que as mensagens de
whatsapp
e telefônicas, nas quais a vítima pede, até mesmo implora, o retorno do casal à vida conjugal, em nada afastam a eventual ilicitude da conduta do acusado, não sendo essa a questão ora analisada. Ainda que ela insistisse em tal situação, não poderia o réu lhe lesionar ou agredir de qualquer modo, salvo na hipótese de legítima defesa, que em momento algum nos autos se configurou.

O que se tem,
in casu,
é que a instrução do feito não carreou aos autos provas suficientes tanto da autoria quanto da materialidade delitiva. A materialidade baseou-se tão somente no laudo pericial, que, como já dito, encontra-se eivado de vício, tornando-o absolutamente inválido. A autoria delitiva basear-se-ia tão somente nos depoimentos da vítima, sua mãe e irmã, as quais inclusive se contradizem, pois ora afirmam que o casal ainda estava junto ao tempo da agressão, ora dizem que já estavam separados. Ora dizem que a agressão ocorreu de manhã cedo, ora dizem que foi de noite. Testemunhos de baixo valor probatório, portanto, pois quando confrontados com os demais elementos dos autos não se sustentam.

Quanto ao depoimento da vítima, este também apresenta contradições graves, indicando grande parcialidade na descrição dos fatos. Embora seja inerente ao depoimento do ofendido a parcialidade, no caso em tela, a intenção da vítima de retomar a vida conjugal com o acusado, seu ex-marido, e ainda a afirmação de que ela intentava retornar à vida conjugal apenas para reaver valores devidos a título de partilha, trazem à tona a possibilidade de teor vingativo das acusações, maculando seu valor probatório, o que há de ser sopesado.

Sendo assim, entendo que as provas produzidas em juízo, ainda que subsidiadas pelos elementos informativos produzidos durante a fase preliminar da persecução penal, não são suficientes a embasar uma sentença condenatória, pois não se fizeram cabais ao ponto de elidir a presunção de inocência do acusado, consagrada constitucionalmente como cláusula pétrea do Estado brasileiro, por meio do art. 5º, inciso LVII da CF/88.

Nesse sentido, dispõe o art. 386, inciso VII do CPP:

Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

[...]

VII – não existir prova suficiente para a condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para absolver o acusado do crime de lesões corporais qualificadas pela violência doméstica, por insuficiência de provas da materialidade e autoria delitivas, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 19 de maio de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 19/05/2022